Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704184-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CRISTIANO JORGE CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido liminar para obrigar a agravante a custear em favor do agravado o tratamento de câncer com uso do medicamento denominado POLATUZUMAB. Na decisão de ID 14546441, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria. No parecer ofertado no ID 16502992, a d. Procuradoria de Justiça arguiu a perda do objeto do recurso, em razão do falecimento do autor/agravado e da prolação da sentença pelo juízo de origem. Intimadas as partes para se manifestarem, os herdeiros do falecido anuiram com a perda do objeto (ID 16767639) e a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão ID 17127658. Tenho que assiste razão à d. Procuradoria de Justiça. No caso dos autos, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator